Tribunal: TJBA
Processo: 0000621-43.2010.8.05.0224
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000621-43.2010.8.05.0224 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA Advogado(s): RECORRIDO: BONFANTTI TERRAPLENAGEM LTDA e outros (2) Advogado(s):EVANDRO VIEIRA SILVA, RICARDO AUGUSTO TRES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO JUDICIAL ENTRE PARTICULAR E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 0000621-43.2010.8.05.0224, proposta por Bonfantti Terraplenagem Ltda. contra o Município de Santa Rita de Cássia/BA, que homologou acordo judicial celebrado entre as partes no valor de R$ 2.000.160,00 (dois milhões cento e sessenta reais). O acordo foi homologado com fundamento no art. 731 do CPC. Posteriormente, o juízo de origem determinou a remessa dos autos para reexame necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do acordo judicial celebrado entre o Município e a empresa privada, à luz dos requisitos legais exigidos para a transação pela Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Fazenda Pública pode celebrar acordos judiciais, desde que respeitados o princípio constitucional da legalidade, previsto no art. 37 da CF/1988. 4. A validade do acordo judicial firmado por ente público está condicionada à existência de autorização legislativa específica e à outorga formal de poderes ao agente público para transacionar em juízo. 5. Inexistindo lei municipal que autorize expressamente a realização do acordo judicial, e ausente nos autos comprovação de poderes específicos conferidos ao procurador municipal para transacionar, o ato jurídico mostra-se inválido. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento no sentido da nulidade de sentenças homologatórias de acordo judicial firmado pela Fazenda Pública sem respaldo em autorização legislativa, conforme precedentes mencionados. 7. A homologação de acordo nesses moldes viola os princípios da legalidade, da supremacia do interesse público e da indisponibilidade dos bens públicos. IV. DISPOSITIVO 8. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Reexame Necessário Cível nº 0000137-67.2003.8.05.0064, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 28.06.2024; TJ-BA, Reexame Necessário nº 8001294-75.2018.8.05.0172, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, j. 16.11.2017, publ. 11.02.2021; TJ-BA, Reexame Necessário nº 0302316-30.2012.8.05.0113, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, publ. 26.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n. 0000621-43.2010.8.05.0224, em que figuram como Remetente JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA e Interessados BONFANTTI TERRAPLENAGEM LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ANULAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06 - 11373